Tribunal: TJES
Processo: 5008862-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008862-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSELI ALAMON GAVA
AGRAVADO: PAULINO FERREIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008862-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSELI ALAMON GAVA

AGRAVADOS: PAULINO FERREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por Paulino Ferreira da Silva, Ana Nascimento Bernardino da Silva e Paulo Antônio Bernardino da Silva em desfavor de Roseli Alamon Gava, requerendo, inclusive em sede liminar, a reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Os dois primeiros autores narram que há aproximadamente 30 (trinta) anos adquiriram o referido imóvel através de Termo de Doação e que nele construíram uma residência onde pretendiam residir no momento de suas respectivas aposentadorias.

Todavia, no ano de 2008, o terceiro autor, filho do casal, foi residir no referido imóvel com Roseli Alamon Gava, com quem viveu em união estável até o ano de 2015. A referida união foi dissolvida nos autos do Processo nº 0000884-25.2015.8.08.0060, no âmbito do qual restou decidido que a ex-companheira, ora Agravante, ficaria com os móveis que guarneciam a residência do casal.

Afirmam que “a ré tinha desocupado o imóvel, mas hoje se encontra novamente neste teto, por invasão, e mesmo que sempre tendo estes pedido de forma amigável a desocupação, esta jamais a proporciona, pois sabe das idades avançadas de ambos, tal qual vem se aproveitando para não desocupar, e corroborou, ainda, com o fechamento do Fórum, tanto no ano de 2020 e 2021, se vê agora no direito de dona” (sic).

Em primeira instância o MM Juiz de piso deferiu a liminar pleiteada determinando que Roseli Alamon Gava desocupe o imóvel descrito nos autos no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais (ID 3315582) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel há muitos anos; (ii) que nele edificou sua moradia, e (iii) que é responsável pelo pagamento das contas de água e energia elétrica do imóvel.

Pois bem. Compulsando o caderno processual verifico que os Agravados não comprovaram a posse sobre o imóvel. Pelo contrário, de acordo com o Boletim de Ocorrência anexado aos autos principais pelos próprios Autores, a Agravante encontra-se residindo no imóvel desde o ano de 2015.

Do referido documento extrai-se o seguinte depoimento de Paulo Antônio Bernardino da Silva: “O comunicante/vítima comparece nesta unidade de polícia judiciária para informar o seguinte fato: informa que é proprietário de uma residência localizada na Av. Capitão Jovino Alves Pedra, Bairro Niterói, nesta urbe, há mais de 20 anos. Manteve união estável com a Sra. Roseli Alamon Gava, por um período aproximado de 8 anos. Na data de 13/11/2015 terminou sua relação com Roseli, que passou a residir em outro endereço nas proximidades do seu imóvel. No dia 22/11/2015, quando estava passeando no Município de Magé (RJ), a vítima recebeu uma ligação telefônica informando que Roseli teria danificado algumas portas/fechaduras do seu imóvel, sem a devida permissão, estando no local até a presente data”.

Assim, ao que se verifica das provas coligidas aos autos, a Agravante encontra-se na posse do imóvel pelo menos desde o ano de 2015.

Vale destacar que o fato de os Autores/Agravados possuírem pretenso título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória.

Conforme cediço, a ação reivindicatória é cabível quando o Autor possui o título de propriedade do imóvel (domínio), mas não a posse, a qual está sendo exercida por outra pessoa.

O artigo 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias [reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório], ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.

Todavia, a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias (tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse), pois estas são fundadas no domínio (ou seja, possuem causas de pedir diversas). Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE — FUNGIBILIDADE — ART. 554 — INAPLICÁVEL — AÇÕES PETITÓRIAS — AÇÕES POSSESSÓRIAS — SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a fungibilidade esculpida no art. 554 do CPC⁄15 entre ações petitórias e ações possessórias, tendo em vista a diferença entre o escopo das primeiras, fundadas no direito de propriedade, e das segundas, baseadas tão somente na posse. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00064486520128080035, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor não logrou comprovar a posse do imóvel descrito na exordial, tendo restado latente nos autos que a mesma é exercida pelo requerido, ora Apelante. 2. O fato de o Autor possuir título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150018611, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos do processo principal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com as provas dos autos os Agravados não lograram comprovar a posse sobre o imóvel. 2. O fato de os recorridos possuírem pretenso título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória. 3. O artigo 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias [reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório], ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”. 4. Todavia, a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias (tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse), pois estas são fundadas no domínio (ou seja, possuem causas de pedir diversas). 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.